Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NEUZA PEREIRA LOBO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória que, proferida em cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu aplicação do IPCA-E para correção monetária de débitos exequendos e condicionou o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração dos autores/representados de que não houve pagamento antecipado em favor do causídico. Alegam os agravantes, em síntese, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos autos do RE 870947, que fixou a tese pela correção dos débitos da Fazenda Pública pelo IPCA-E deve ser aplicado de imediato, independentemente do ajuizamento de Ação Rescisória. Afirma, ainda, ser incabível “a condição imposta pelo juízo a quo para deferir o destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório do seu cliente, condição essa que determina a expressa juntada da manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida, restando necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor”. Esclarece que “tal autorização já consta do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 52386580) celebrado entre o 2o agravante e o seu cliente, ora segundo agravante, senão vejamos o disposto na cláusula VI”. Ressalta que “não é crível que tendo sido pactuados honorários ad exitum a parte venha antecipar qualquer valor ao advogado, sendo equivocada a exegese do juízo a quo, haja vista que a possibilidade de realização do referido destaque está condicionada tão somente à juntada nos autos do seu contrato de honorários, o que conforme visto, foi procedido pelo agravante, não havendo como se possa atribuir ao advogado o ônus da prova do suposto pagamento antecipado, o qual compete única e exclusivamente à parte”. Requer, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar totalmente a decisão agravada e “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação do INPC como índice de correção monetária até 29/6/2009 e o IPCA-E , e, ainda, para deferir o destaque nos mesmos dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante independentemente da juntada de autorização individual do cliente”. Preparo ID 23242161 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, suficientemente presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, notadamente a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação derivado do lapso temporal entre a interposição do recurso e o seu julgamento de mérito. Isso porque, apesar de reconhecer a probabilidade de provimento do recurso dado que a Suprema Corte estabeleceu as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitui óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, não identifico perigo da demora suficiente para excepcionalmente suplantar o contraditório regular, em especial porque o andamento do feito de origem se encontra suspenso, em aguardo do julgamento do IRDR – 15 0717865-62.2019.8.07.0000, bem como diante do fato de que a eficácia da decisão foi condicionada à preclusão. Com efeito, reputo presente a probabilidade do direito, pois os Por sua vez, vislumbro que o agravante, apesar de sinalizar a natureza alimentar dos honorários advocatícios perseguidos, deixou de demonstrar de forma contundente a imperiosa necessidade atual no seu recebimento, fato esse que também se soma à suspensão do feito de origem nos termos relatados acima. Assim, afastada a emergencialidade da hipótese, reporta-se a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.